Tribunal: TJDFT
Processo: 0701993-81.2022.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. NULIDADE DO PROCESSO.

I – A presente demanda, em que se postula regulamentação de visitas pela avó, afetará a convivência da menor com ambos os genitores. Portanto, a hipótese é de formação de litisconsórcio passivo necessário. Declarada a nulidade do processo.

II – Acolhida a preliminar suscitada pelo Ministério Público. Prejudicada a apelação da ré.